Tribunal: STF
Processo: AI 648271
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA ELEITORAL. OFENSA REFLEXA OU 
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu a 
   controvérsia à luz da legislação infraconstitucional pertinente. A 
   alegada violação à Constituição, se existente, seria indireta ou 
   reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário.
O 
   acórdão recorrido prestou jurisdição sem ofensa aos princípios do 
   devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
	Para se 
   chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido 
   seria necessário o exame prévio da matéria fática, o que encontra 
   óbice na Súmula 279 do STF.
           Agravo regimental a que se 
   nega provimento.